Tribunal: TJDFT
Processo: 0749884-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDENTE DE JULGAMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA RESCISÓRIA. INDEFERIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. INDEFERIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SEM PERTINENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que afastou a inexigibilidade do título executivo, indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a existência de ação rescisória em trâmite justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; e (ii) se a obrigação imposta ao ente distrital é inexigível por contrariar o Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não impede o cumprimento de sentença individual lastreado em título executivo judicial transitado em julgado. O artigo 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não suspende automaticamente a execução. Nesta hipótese, já ocorreu o julgamento da rescisória, tendo o Colegiado da Primeira Câmara Cível entendido pelo não conhecimento da mesma. Além disto, o pedido de tutela provisória, em sede de embargos de declaração ao acórdão, foi indeferido pelo i. Relator.
4. A gratificação em questão foi instituída por lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), não se confundindo com revisão geral anual de remuneração. O Tema 864 do STF não se aplica, pois a obrigação imposta decorre de norma própria da carreira e não de revisão geral de vencimentos. 5. O descumprimento da obrigação contrariaria a coisa julgada, ferindo a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória sem liminar não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado. 2. A gratificação instituída por lei específica não se submete às limitações do Tema 864 do STF.”